Tribunal: TJMT
Processo: 1012513-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012513-92.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela avalista contra decisão que reconheceu a nulidade da citação postal da agravante e considerou-a citada a partir do comparecimento espontâneo, mas rejeitou a prescrição ao fundamento de que a citação válida da devedora solidária teria interrompido o prazo prescricional com efeitos extensivos aos demais coobrigados.
2. Requerimento do recurso: reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação à avalista, ao argumento de que transcorreu prazo superior ao quinquênio entre o vencimento antecipado da obrigação e o comparecimento espontâneo aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário e verificar se a interrupção da prescrição operada pela citação da devedora principal produz efeitos em face da avalista; (ii) examinar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça diante da demora na efetivação da citação da avalista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Cédula de Crédito Bancário submete-se à legislação cambial de forma subsidiária, por expressa determinação do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, o que atrai a incidência do regime prescricional previsto na Lei Uniforme de Genebra.
5. O prazo prescricional para a pretensão executiva contra o aceitante e seu avalista é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
6. A interrupção da prescrição em obrigações cambiais possui natureza personalíssima, de modo que o ato interruptivo praticado em face de um dos coobrigados não se comunica aos demais, conforme o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra.
7. Não se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a demora na citação decorre de conduta atribuível ao próprio exequente, que forneceu endereços incorretos e deu causa à sucessão de diligências citatórias infrutíferas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 487, II, e 924, V; CC, arts. 204, § 1o, e 206, § 5o, I; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 71.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 106, AgInt no AREsp 2.471.475; TJMT, ApCiv 1001410-86.2018.8.11.0059, ApCiv 0000012-88.2006.8.11.0109, ApCiv 0002214-55.2016.8.11.0087.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012513-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), TATIANE PATRICIA DA SILVA AGUIAR - CPF: 720.083.341-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MYCHELLE PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO - CNPJ: 19.082.712/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MYCHELLE PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 023.536.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela avalista contra decisão que reconheceu a nulidade da citação postal da agravante e considerou-a citada a partir do comparecimento espontâneo, mas rejeitou a prescrição ao fundamento de que a citação válida da devedora solidária teria interrompido o prazo prescricional com efeitos extensivos aos demais coobrigados.

2
.

Requerimento do recurso:

reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação à avalista, ao argumento de que transcorreu prazo superior ao quinquênio entre o vencimento antecipado da obrigação e o comparecimento espontâneo aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário e verificar se a interrupção da prescrição operada pela citação da devedora principal produz efeitos em face da avalista;
(
ii
)
examinar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça diante da demora na efetivação da citação da avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A Cédula de Crédito Bancário submete-se à legislação cambial de forma subsidiária, por expressa determinação do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, o que atrai a incidência do regime prescricional previsto na Lei Uniforme de Genebra.

5. O prazo prescricional para a pretensão executiva contra o aceitante e seu avalista é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

6
.

A interrupção da prescrição em obrigações cambiais possui natureza personalíssima, de modo que o ato interruptivo praticado em face de um dos coobrigados não se comunica aos demais, conforme o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra.

7
.

Não se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a demora na citação decorre de conduta atribuível ao próprio exequente, que forneceu endereços incorretos e deu causa à sucessão de diligências citatórias infrutíferas.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 239, § 1o, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 487, II, e 924, V; CC,
arts
. 204, § 1o, e 206, § 5o, I; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 71.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 106,
AgInt
no
AREsp
2.471.475; TJMT,
ApCiv
1001410-86.2018.8.11.0059,
ApCiv
0000012-88.2006.8.11.0109,
ApCiv
0002214-55.2016.8.11.0087.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto p
ela executada
TATIANE PATRICIA DA SILVA AGUIAR
contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a arguição de prescrição e determinou o prosseguimento da execução, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1011477-96.2020.8.11.0041,
movida
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

Na
origem
, o Sicoob ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB n. 505575), com vencimento antecipado em 22/novembro/2019, em
desfavor
de

Mychell
e

Patrici
a
da Silva Figueiredo e da agravante, na condição de avalista solidária (id. 355601377, p. 07/15).

A ação foi proposta em 1
3
/
março
/2020 e a coexecutada
Mychelle
foi citada pessoalmente por Oficial de Justiça em 11/julho/2022 (id. 355601377, p. 184).

Após diversas tentativas infrutíferas de citação, aportou aos autos
certidão de citação postal, com assinatura da carta em nome de “Tatiane Aguiar”
,
ora agravante
, e data de entrega
12/março/2024
(id. 355601377, p. 220).

Em 21/fevereiro/2025, a agravante compareceu aos autos da execução, em razão da constrição de seus ativos financeiros. Na ocasião, alegou a
impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verba
alimentar
, e requereu o desbloqueio do montante, o que foi deferido pelo Juízo de origem (id. 355601377, p. 242/246 e 271/274).

Posteriormente, em
manifestação
, a agravante arguiu a nulidade da citação postal, sob o argumento de que a carta havia sido assinada por terceiro e que a assinatura ali constante não lhe pertencia.

Alegou, ainda, a ocorrência da prescrição do crédito em relação à sua pessoa, ao fundamento de que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação – 22/novembro/2019 – e seu comparecimento aos autos, em 21/fevereiro/2025 (id. 355601377, p. 296/301).

O Juízo de origem, por meio da
decisão
agravada, reconheceu a divergência nas assinaturas, declarou a nulidade da citação postal e considerou a agravante citada a partir do comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Contudo, rejeitou a arguição de prescrição, sob o fundamento de que a citação válida da devedora solidária
Mychelle
, em 11/julho/2022, interrompeu o prazo prescricional com efeitos extensivos aos demais coobrigados, conforme o art. 204, § 1o, do Código Civil (id. 355601377, p. 302/306).

Nas
razões recursais
, a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça para fins recursais, ao argumento de que se trata de pessoa natural hipossuficiente.

No mérito, aduz que a prescrição quinquenal se consumou antes de seu ingresso espontâneo nos autos. Pontua que o vencimento antecipado da cédula ocorreu em 22/novembro/2019, de modo que o prazo prescricional se
encerrou em 22/novembro/2024, ao passo que o comparecimento espontâneo da agravante somente se verificou em 21/fevereiro/2025.

Sustenta que a extensão dos efeitos interruptivos prevista no art. 204, § 1o, do Código Civil não pode suprir a ausência de citação válida e individual da parte executada, que permaneceu alheia à relação processual durante todo o transcurso do prazo prescricional.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para
reconhecer a prescrição e
extinguir a execução em relação à agravante ou, subsidiariamente, sua cassação para novo exame (id. 355601371).

A gratuidade da justiça em sede recursal foi deferida e o efeito suspensivo
,
concedido
,
para suspender a execução em relação à agravante até o julgamento definitivo do recurso, em razão da plausibilidade da tese prescricional e da possível incidência do regime específico da Lei n. 10.931/2004, com aplicação subsidiária da Lei Uniforme de Genebra (id.
356928864
).

Nas

contrarrazões
, a agravada sustenta que a Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com aplicação meramente subsidiária da legislação cambial
,
por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004
.

D
efende a integralidade dos efeitos interruptivos da citação válida da coexecutada quanto aos demais devedores solidários, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil
, e invoca a Súmula
n.
106 do Superior Tribunal de Justiça, segunda a qual a demora na citação do réu, quando causada exclusivamente pelos mecanismos do Judiciário, não gera prescrição ou decadência se a ação foi proposta dentro do prazo legal
(id.
361210898
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal resume
-se
a

definir

o
prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário e a verificar se a citação válida da coexecutada solidária ou a citação postal nula promovida em desfavor da agravante são aptas a interromper a prescrição em face da avalista que somente compareceu espontaneamente aos autos em 21/fevereiro/2025.

O recurso comporta acolhimento.

A Cédula de Crédito Bancário, título que fundamenta a execução, é regida pela Lei n. 10.931/2004. O art. 44 do referido diploma legal estabelece, de forma expressa, a aplicação subsidiária da legislação cambial às Cédulas de Crédito Bancário, no que não a contrariar.

Dessa forma, a disciplina da prescrição e de suas causas interruptivas deve ser buscada na legislação especial que rege os títulos de crédito, notadamente na Lei Uniforme de Genebra, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 57.663/1966.

O art. 70 da lei em questão fixa o prazo de prescrição de 03 (três) anos para a propositura de ações contra o aceitante e seu avalista. É relevante notar que o art. 71, ao abordar a interrupção da prescrição, enfatiza a natureza personalíssima de seus efeitos, estipulando que a interrupção somente produzirá efeitos em relação à pessoa para a qual foi realizada.

A interpretação literal e sistemática dessas normas conduz à conclusão de que, em se tratando de obrigações cambiais, a interrupção do prazo prescricional operada em face de um dos devedores não se comunica aos demais coobrigados.

O Magistrado singular fundamentou sua decisão no artigo 204, § 1o, do Código Civil, que prevê que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. Contudo, a aplicação desse dispositivo geral ao caso concreto representa um equívoco hermenêutico, pois desconsidera o Princípio da Especialidade (
lex

specialis

derogat

legi

generali
), na medida em que o Código Civil rege as obrigações em geral, enquanto a Lei Uniforme de Genebra disciplina, de forma específica e exaustiva, as relações jurídicas de natureza cambial.

A Cédula de Crédito Bancário, ao ser submetida por lei à legislação cambial, atrai a incidência da norma especial, que afasta a aplicação da regra geral civilista. A autonomia e a literalidade, princípios basilares do direito cambiário, justificam a opção do legislador por um regime prescricional próprio, no qual os atos interruptivos possuem eficácia restrita à pessoa do devedor contra quem foram praticados.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: STJ
,

AgInt
no
AREsp
2
.
471
.
475, Relator

Min
.
João Otávio

d
e Noronha,

julgado em
10/06/2024; TJMT
,

ApCiv

1001410-86.2018.8.11.0059
, Relator
Des.

Marcio Vidal,
Quinta Câmara de Direi
t
o Privado, julgado em
04/04/2025
,
e
ApCiv
0000012-88.2006.8.11.0109
, Relator
Des.
Carlos
Alberto

Alves
d
a Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em
23/06/2021.

Portanto
,
a citação da coexecutada
Mychelle

Patricia
da Silva Figueiredo, em 11/julho/2022, produziu efeito interruptivo apenas em face dela, devedora principal, e não em relação à agravante, avalista solidária.

Resta analisar se a demora na citação pode ser atribuída ao mecanismo judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e faria com que a interrupção da prescrição retroagisse à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

O art. 240 do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2o).
O § 3o do mesmo dispositivo ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Conforme documentado nos autos, a cronologia processual demonstra uma sucessão de falhas por parte do agravado em promover a citação da agravante.

A ação foi ajuizada em março
/2020
. Desde a primeira tentativa frustrada de citação em
julho/2022
, o banco exequente indicou

uma série de endereços incorretos, o que resultou em inúmeras diligências infrutíferas por parte dos oficiais de justiça (id.
355601377, p. 187, 194, 201, 207
).

Essa circunstância

evidencia que a paralisação do processo e a ausência de citação decorreram de
falha atribuível à

parte credora, a quem incumbia o ônus de fornecer os meios para a efetivação do ato.

Nessas circunstâncias, não se aplica o enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora não foi inerente ao mecanismo da Justiça, mas sim consequência direta da conduta do exequente
(TJMT,
ApCiv
0002214-55.2016.8.11.0087, Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 01/04/2026).

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
TATIANE PATRICIA DA SILVA AGUIAR
,
para reformar a decisão agravada e, em consequência, declarar a prescrição da pretensão executiva.

Por conseguinte, julgo extinta a execução em relação a ela, com fundamento nos artigos 487, II
,
do Código de Processo Civil.

Sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026